Tribunal: TJPA
Processo: 0001659-71.2012.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001659-71.2012.8.14.0062

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: H S GALVAO & CIA LTDA, KARITA CALACA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Inadimplemento de parcela do prêmio do seguro. Purgação da mora antes do sinistro. Cancelamento automático da apólice afastado. A simples falta de pagamento de parcela do prêmio do seguro não acarreta o cancelamento automático da apólice, sendo necessária a prévia constituição em mora do segurado e a ausência de purgação no prazo estipulado. Comprovado o pagamento da parcela em atraso antes da ocorrência do sinistro, a cobertura securitária é devida. Aplicação da Súmula 616 do STJ.

2.

Dano moral configurado. A recusa indevida da seguradora em cobrir o sinistro, especialmente quando o veículo segurado é utilizado como instrumento de trabalho, acarreta danos à imagem e à reputação da empresa, configurando dano moral indenizável.

3.

Quantum indenizatório. Manutenção do valor fixado em primeira instância. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a extensão do dano sofrido. Inexistindo motivos para sua alteração, mantém-se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado em primeira instância.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Tucumã, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por GALVÃO REPRESENTAÇÕES LTDA ME e KARITA CALA FREIRE, que julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 487, 1 do NCPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) Condenar a empresa requerida MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A, a pagar a título de indenização o valor correspondente a 100% do veículo segurado, qual seja R$ 82.210,00 (oitenta e dois mil e duzentos e dez reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% contados a partir do evento danoso (10/06/2011), com base no art. 398 do Novo Código Civil c/c art. 5° da Constituição Federal de 1988 e súmula 54 do STJ.

b) condenar as empresas requeridas MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJPA desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

c) Atentando aos requisitos dos incisos do parágrafo segundo do art. 85 do CPC, fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Remetam-se os autos à UNAJ para a apuração de custas processuais finais que deverão ser rateadas entre os requerentes. Havendo custas, intimem-se a autora por seus advogados, para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada com a
sentença
, a empresa ré MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A apresentou apelação, alegando o equívoco da sentença que reconheceu o direito dos apelados à cobertura securitária, uma vez que restaria comprovada a inadimplência do prêmio e a devida constituição em mora do segurado com o consequente cancelamento automático da apólice. Afirma, ainda, que não caberia a cobertura securitária na qualidade de terceiro, ante a quebra de perfil do condutor em relação ao seguro contratado pela Prefeitura do Município de Ourilândia. Aduziu a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
arbitrado.

Ao final, requereu a reforma da sentença com a total a improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas (ID 16672398).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à presença ou não dos elementos constitutivos da responsabilidade civil e, em consequência, do dever por parte do apelante em indenizar aos autores pela cobertura securitária contratada e pelos danos morais alegados.

O magistrado de origem entendeu ser devida a indenização securitária, na medida em que o simples inadimplemento das parcelas vencidas do seguro, não implica, de forma automática na resolução ou suspensão do contrato de seguro e, consequentemente, no não pagamento da indenização securitária, sendo nula cláusula contratual neste sentido. Realçou a aplicação da Súmula 616 do STJ ao caso em tela, a qual dispõe que: “
a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”.

A apelante, por sua vez, alega a impossibilidade de cobertura securitária dos danos causados ao veículo da autora em acidente de trânsito, sob o argumento de que a autora, devidamente notificada acerca do inadimplemento contratual, não teria efetuado a purga da mora, o que culminou no cancelamento automático da apólice por falta de pagamento.

Passo a analisar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação controvertida é típica relação de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), artigos 2º e 3º, do CDC, sendo por isso inafastável a aplicação do Código Consumerista.

Assim, antes de ingressar no
meritum causae
, é necessária a delimitação, de forma sintética, das regras aplicadas na seara consumerista. Primeiramente, na conduta da requerida, ora apelante, não será necessário perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa). Ou seja, existente a ação, responderá de forma OBJETIVA pelos danos porventura causados ao consumidor. O caso em apreço, outrossim, retrata a hipótese prevista no artigo 14 do Código de Defesa Consumidor, isto é, responsabilidade pelo DEFEITO NO SERVIÇO.

Desta forma, caberia a requerida, ora apelante, demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do CDC.

Por sua vez, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, estando escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau. Os documentos carreados na peça inaugural e na peça defensiva, somados as regras pertinentes à matéria, dão a certeza a este Juízo que ocorrera a prática de ilícito por parte da apelante.

Primeiramente, a ré se limita a afirmar que teria havido o cancelamento automático do seguro, ante a inadimplência do segurado que devidamente notificada não teria purgado a mora antes da ocorrência do sinistro, porém não apresenta provas contundentes nesse sentido.

Pelo contrário, verifica-se do conjunto probatório que houve a devida purgação da mora por parte da apelada, no prazo estipulado na notificação e antes da ocorrência do sinistro.

De fato, conforme documentos de ID

16672371 - Pág. 2/3, a apelante expediu notificação comunicando a apelada acerca do atraso no pagamento da 3ª parcela do seguro, com vencimento em 02/05/2011, no valor de R$ 632,79, na qual consta que o pagamento da parcela deveria ser efetivado até 02/06/2011 e foi recebida pela apelada na data de 23/05/2011 conforme AR de ID 16672371 - Pág. 4. Por sua vez, a autora/apelada apresentou comprovante de pagamento efetuado no dia 20/05/2011 no exato valor cobrado de R$ 632,79, dentro do prazo estipulado para a purga da mora.

Resta incontroverso nos autos, ainda, que o sinistro com o veículo da ré ocorreu em

10/06/2011, ou seja, após a purga da mora, não podendo se falar em cancelamento automático da apólice por inadimplência.

Desta forma, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o contrato de seguro estaria cancelado por inadimplência, ao contrário, o conjunto probatório indica que, de fato, a autora/apelada estava quite com as suas obrigações quando da ocorrência do sinistro, não merecendo reparos a sentença que julgou procedente o pedido dos danos materiais com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização correspondente a 100% V.R (FIRE) do veículo segurado, qual seja, R$ 82.210,00 (oitenta e dois mil duzentos e dez reais).

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao abalo ao qual foi submetida a autora, que foi privada do veículo utilizado na sua prestação de serviços, o que acarretou danos ao seu nome, no mercado em que atua.

Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau: “
ocorre que, no caso concreto, utilizando-se de presunções e regras de experiências, constata-se, esse magistrado, que a empresa autora sofreu ofensa a sua personalidade jurídica (art. 1º, III, da CF/88) decorrente do inadimplemento contratual, por parte da seguradora, na medida em que a empresa, a qual tinha o veículo segurado como instrumento de trabalho, teve a prestação de seu serviço prejudicada, acarretando danos ao nome da empresa no mercado em que atua, principalmente, por além de não receber o valor segurado, teve o automóvel utilitário leiloado, o que agravou a situação econômica da empresa, já que sequer teve a oportunidade de consertá-lo, ficando sem o dinheiro pago pela seguradora e, também, sem o veículo, em total desrespeito com a empresa consumidora, fato este que faz nascer para ela o direito de ser compensada através de indenização por danos morais”.

Assim sendo, evidente o dano moral sofrido pela autora, ora apelada, que prudentemente efetuou seguro em seu carro, porém, não recebeu a indenização securitária quando da ocorrência do sinistro e ainda ficou sem o seu veículo, em razão da conduta da ré que teria repassado o veículo a leiloeiro sem a sua autorização, situação que perdura há mais de dez anos, sem qualquer notícia de que a ré tenha sequer tentado efetuar a devolução deste, configurado os requisitos ensejadores do dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
(função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, penso que é justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), efetuada em primeira instância, inexistindo razões para a sua alteração.

Por todo o exposto, conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/06/2024